Tribunal: TJMT
Processo: 1003423-10.2021.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003423-10.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Efeitos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDILSON MARCIO FORTES GUIA - CPF: 415.130.101-15 (EMBARGANTE), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE -
VÍCIO SANADO -
RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. “
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, ‘o tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorário
s
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal’”.

(N.U 0021405-74.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

EDILSON MARCIO FORTES GUIA

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
EDILSON MARCIO FORTES GUIA
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 1003423-10.2021.8.11.0041 que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto
por
ESTADO DE MATO GROSSO
,
mantendo a sentença que julgou procedente o pleito inicial para reconhecer a ilegalidade das cobranças de ICMS Estimativa Simplificada e da Taxa de Incêndio (TACIN), declarando a ilegalidade das CDAs nº 2018890201 E 201615541.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante que o
acórdão deixou de majorar os honorários em grau recursal em seu favor, omitindo-se a respeito do art. 85, §§11 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o recebimento e o processamento do presente Embargos declaratórios por omissão para majorar os honorários advocatícios, consoante comando normativo do art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões, conforme certidão no id. 170743691.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
EDILSON MARCIO FORTES GUIA
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 1003423-10.2021.8.11.0041 que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto
por
ESTADO DE MATO GROSSO
,
mantendo a sentença que julgou procedente o pleito inicial para reconhecer a ilegalidade das cobranças de ICMS Estimativa Simplificada e da Taxa de Incêndio (TACIN), declarando a ilegalidade das CDAs nº 2018890201 E 201615541.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

In casu
, verifico que ocorreu a omissão apontada no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal.

Com efeito, os honorários recursais têm cabimento somente no caso de não conhecimento integral ou desprovimento do recurso, como ocorre nos autos.

O artigo 85, §11, do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Acerca da matéria o Superior Tribunal de Justiça, adotou como critério para a fixação da referida verba o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso interposto pela parte sucumbente.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 1.1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é impositiva a rejeição aos aclaratórios.

2. Conforme precedente da Corte Especial (AgInt nos EAREsp 762.075/MT), quando cabível os honorários recursais, mas a decisão monocrática deixar de majorar a verba, poderá o órgão colegido arbritrá-la, inclusive de ofício. 2.1. Assim, majora-se os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado na origem, em favor da parte recorrida.

3. Embargos de declaração rejeitados, com majoração de honorários. (EDcl no AgInt no AREsp 1515298/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTATURMA,julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, NCPC (ART. 544, § 4º, I, DO CPC/73). MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS PELO RELATOR. CABIMENTO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL DO RECLAMO. PRECEDENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS PELO RELATOR. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso, pelo Relator, ou órgão colegiado competente. 4. Tendo em vista que o agravo, não conhecido por decisão da Presidência do STJ, foi manejado quando já em vigor o NCPC, cabível a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11. 5. Não é cabível a majoração dos honorários recursais, por ocasião do julgamento do agravo interno. 6. Agravo interno não provido. (STJ- AgInt no AREsp 1.294.245/ES, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, QUARTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe 27/8/2018).

Ademais esse é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – ACOLHIMENTO DO RECURSO DO ESTADO.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

3. De acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a
majoração
dos
honorários
advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. (N.U 0021405-74.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)

Partindo dessas premissas, a teor do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, diante do desprovimento do recurso de apelação, majoro os honorários advocatícios antes fixados para 7% (sete por cento) sobre o proveito econômico.

Ressalta-se que embora a sentença tenha fixado os honorários advocatícios em 10%, é certo que o percentual foi reduzido à metade, isto é, 5%, em face do art. 90 § 4º, do CPC.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração a fim de sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios para 7% (sete por cento) sobre o proveito econômico nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023